Tribunal: TJMT
Processo: 1010858-56.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010858-56.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO OLEGARIO DA SILVA NETO - CPF: 118.037.504-13 (EMBARGANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUAN CAVALCANTE DANTAS - CPF: 052.542.621-33 (EMBARGANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN ALVES PEREIRA - CPF: 385.150.938-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMAN VANDERLEI CAVALARI - CPF: 396.914.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS JOLANDO - CPF: 090.854.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA ALVES VIANA - CPF: 082.988.421-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), JOAO OLEGARIO DA SILVA NETO - CPF: 118.037.504-13 (EMBARGADO), LUAN CAVALCANTE DANTAS - CPF: 052.542.621-33 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - OMISSÃO - FUNDAMENTO UTILIZADO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO - INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - MATÉRIA APRECIADA

- OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PREQUESTIONAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE -
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES -
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do c. STJ é pacifica no sentido de que
o Tribunal de apelação, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ; AREsp nº 1.063.848/MT; HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES;
EDcl no HC nº 717.216/SP).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por LUAN CAVALCANTE DANTAS contra acordão no qual fora desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal NU 1010858-56.2022.8.11.0055 para manter a condenação por tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.2343/2006 (ID 185777196).

O embargante sustenta omissão no v. acórdão por não ter sido apreciada a inidoneidade do
“fundamento utilizado pelo juízo sentenciante”
para afastar a minorante do tráfico privilegiado, mas sim acrescentados novos fundamentos
“para suprir a falta de motivação do juízo sentenciante”.

Requer o provimento para
“sanar a omissão acima apontadas, e ainda, prequestionar as matérias em enfoque, lhe atribuindo efeitos infringentes”
(ID 186640160).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que
“não há que se reconhecer, portanto, qualquer obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser suprida ou erro material a ser corrigido. O que se extrai, conforme mencionado, é o simples interesse de rediscussão do mérito julgado.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 191777184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal NU 1010858-56.2022.8.11.0055, a dosimetria do apelante foi apreciada por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...] Na primeira fase, a pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III’, ‘d’)
“não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231), de modo que a pena intermediaria deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

O

Juízo singular não reconheceu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por entender que a
‘quantidade e variedade de entorpecentes, tendo em vista que os réus guardaram 7,890kg de maconha, 7,3g de cocaína, além de 02 (duas) balanças digitais de pequeno porte ‘precisão’ [...] é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas’
.

Na residência do apelante LUAN CAVALCANTE DANTAS, localizada à rua 110, bairro Tarumã, Tangara da Serra/MT, foram encontradas 1 (uma) porção de maconha, 1 (um) porção de cocaína, 1 (uma) balança de precisão e o valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), após a equipe formada por policiais civis e militar [Renan Alves Pereira, Itamar Cleiton Souza Xavier e Luis Paulo Mietschikoski Foletto] visualizar o apelante JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO saindo do local com
“uma sacola grande de cor preta’,
conforme relatos dos agentes públicos, em ambas as fases da persecução penal

(ID 153446476; Relatório de Mídias - ID 153446606).

Merece destaque o fato de que as porções de maconha encontradas nas casas dos apelados/apelantes [LUAN CAVALCANTE DANTAS e JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO] estão embaladas com material idêntico [
‘plástico transparente’
] a corroborar as assertivas dos policiais [Renan Alves Pereira, Itamar Cleiton Souza Xavier e Luis Paulo Mietschikoski Foletto] no sentido de que a droga apreendida [7,890 kg de maconha] estava na residência do apelado/apelante [LUAN CAVALCANTE DANTAS].

Além disso, o apelante LUAN CAVALCANTE DANTAS admitiu, em Juízo, estar comercializando substâncias entorpecentes
‘há 2 (dois) ou 3 (três) meses’
, esclarecendo que os pagamentos [via
pix
] pelas drogas adquiridas [para consumo pessoal e venda] eram efetuados para várias contas bancárias, cujos titulares desconhecia, bem como que as fotografias existentes em seu aparelho celular são enviadas pelo responsável pela venda, a fim de lhe possibilitar a verificação da qualidade das substâncias entorpecentes (Relatório de Mídias - ID 153446606).

Em suma, a diversidade de substâncias entorpecentes [cocaína e maconha], a existência de apetrecho [balança de precisão], dinheiro sem origem lícita comprovada, somados ao conteúdo das mídias existentes no aparelho celular do apelado/apelante [
‘Celular Samsung Galaxy A22 IMEI: 350274355885895 /350379905885897’
], tais como
“conversas sobre vendas de entorpecentes (figuras 3 e 7)’
e
‘diversas imagens de entorpecentes e balança de precisão (figuras 8 a 14)’
(Relatório de Investigação nº 2022.13.45191 - ID 153446499) - evidenciam dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC nº 720.869/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.4.2022; AgRg no AREsp nº 2.246.706/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2023; AgRg no AREsp nº 2.157.054/CE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.4.2023), a afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Por conseguinte, a pena do apelado/apelante LUAN CAVALCANTE DANTAS deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação ao regime, a pena-imposta - 5 (cinco) anos de reclusão -, primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).”
(ID 182233197 - grifado)

Note-se que a tese arguida pela Defesa [fundamento utilizado pelo juiz da causa para afastar o tráfico privilegiado] foi analisada expressamente por esta e. Primeira Câmara criminal.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que
o Tribunal de apelação, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020;
EDcl no HC n. 717.216/SP – Relator:

Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.5.2023).

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024